Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS NÃO PERMITIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827 / RS.
2. No caso dos autos, o contrato foi firmado em 10.7.1997, antes da edição da MP n.o 2.170-36/2001, o que impede a cobrança de juros capitalizados.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.